Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Competência - Reparação de dano Suposto erro médico - Convênio com o SUS - Inaplicabilidade do CDC - Incidência do CPC 53, IV, a.
1. A prestação de serviço médico em hospital particular por força de convênio com o SUS não configura relação de consumo, motivo pelo qual é inaplicável o CDC.
2. Incidência do CPC 53, IV, a.